Tribunal: TJDFT
Processo: 0722986-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POLO ATIVO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A cessão de crédito é espécie de transmissão de obrigações prevista pela lei civilista, tratando-se de negócio jurídico através do qual o credor transfere a outrem a sua qualidade creditória contra o devedor, recebendo o cessionário o direito respectivo, com todos os acessórios e garantias.
2. Por não haver no termo de cessão juntado menção expressa do título objeto da demanda, dele não pode ser extraída a informação de que houve cessão apta a comprovar a legitimação superveniente e a possibilitar a sucessão processual no caso concreto.
3. Agravo conhecido e não provido.